Tribunal: TJDFT
Processo: 0713765-27.2025.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CLUBE DE ASSINATURA DE VIAGENS. PACOTE DE VIAGEM. ANTECIPAÇÃO DE RETORNO. URGÊNCIA MÉDICA NÃO COMPROVADA. REGULAMENTO CONTRATUAL. AMPLIAÇÃO DE PLANO. ADESÃO VOLUNTÁRIA E INFORMADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DOS DANOS MORAIS INADMISSÍVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, formulados em face de empresa ré, administradora de clube de assinatura de viagens.
2. Nas suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, a existência de falha na prestação do serviço, sob o argumento de que possuiria pretensão contratual à alteração gratuita de voo, bem como que a ampliação do plano de assinatura teria ocorrido sob coação, em contexto de urgência médica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão: (i) falha no serviço prestado pela ré; (ii) direito do autor à reparação dos danos materiais; e (iii) direito do autor à compensação dos danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais (ID 79539155) demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5o, LXXIV e CPC, art. 99, § 3o). Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas previstas nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
6. O recorrente, assinante de clube de viagens desde fevereiro de 2024, utilizou pontos e diárias para aquisição de passagens aéreas, com retorno originalmente previsto para 06/08/2025. Ademais, durante a viagem, requereu a antecipação do retorno, alegando mal-estar, porém sem apresentar, no momento da solicitação, atestado médico contemporâneo apto a comprovar urgência clínica, limitando-se à declaração de comparecimento, documento insuficiente para afastar as regras tarifárias da companhia aérea.
7. O atestado médico juntado posteriormente não demonstra necessidade imediata de retorno à época dos fatos, inexistindo falha ou negligência imputável à recorrida.
8. Outrossim, nos termos da regra prevista no art. 13, § 3o, do regulamento do clube, as solicitações de alteração submetem-se às regras do prestador do serviço aéreo, inexistindo direito automático à modificação gratuita de passagens.
9. A recorrida apresentou alternativas de voos, com indicação transparente dos custos envolvidos, bem como a opção de ampliação do plano como solução economicamente mais vantajosa. Ademais, a ampliação do plano foi aceita de forma livre e informada pelo recorrente, inexistindo qualquer elemento que evidencie coação, estado de perigo ou vício de consentimento.
10. Inexistente falha na prestação do serviço, pois a recorrida atuou nos estritos limites contratuais, viabilizando a antecipação do retorno mediante opções compatíveis com as regras tarifárias aplicáveis, com efetiva fruição do serviço pelo consumidor.
11. Inviável, assim, a reparação dos danos materiais, sob pena de enriquecimento sem causa, uma vez que o serviço foi efetivamente utilizado.
12. Quanto ao dano moral, este somente se configura quando demonstrada violação relevante a direitos da personalidade, apta a ultrapassar os meros dissabores do cotidiano. No caso, os elementos de prova existentes nos autos não permitem a demonstração de abalo psíquico indenizável.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso desprovido. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
14. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, § 3o, e 373, I; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VI, e 14, § 3o.